Tribunal: STF
Processo: Rcl 83498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. ADI 6.002. IMPROPRIEDADE. NORMA LEGAL. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à Súmula Vinculante 10, em razão do afastamento, sem observância da cláusula de reserva de plenário, do art. 840, § 1º, da CLT, que exige, na petição inicial, pedido certo, determinado e com indicação do valor correspondente.

    2. A parte agravante, alegando identidade temática, defende o sobrestamento do processo originário até o julgamento final da ADI 6.002 e, no mérito, sustenta não violada a Súmula Vinculante 10, por ter ocorrido, segundo argumenta, mera interpretação sistêmica das regras atinentes ao caso. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na decisão agravada; (ii) analisar se cabe determinar o sobrestamento do processo originário até o desfecho da ADI 6.002; e (iii) verificar se, ao permitir, com base em fundamento constitucional, que haja condenação em valor superior àquele indicado na petição inicial da ação trabalhista, o órgão reclamado afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 840, § 1º, da CLT.

     

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.

    5. A simples tramitação de processo objetivo no STF não implica sobrestamento de processos nos demais órgãos judiciários.

    6. O afastamento de normas legais por órgão fracionário, com base em fundamento constitucional, caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante 10. 

    7. O Tribunal de origem, ao evocar a garantia constitucional do acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV), afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o preconizado no art. 840, § 1º, da CLT.

    8. “Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RE 240.096, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.5.1999).

    IV. DISPOSITIVO 

    9. Agravo interno desprovido.